Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO §2o, ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas delitivas praticadas pelo acusado. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. (Precedentes STF - HC102088/RS)
2. Na hipótese dos autos, o réu ostenta 2 condenações com trânsito em julgado definitivo por crimes contra o patrimônio. Neste contexto, a contumácia delitiva afasta a incidência do privilégio constante do §2o, art. 155, do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.